Tribunal: STF
Processo: Rcl 59993
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ITCMD. DOAÇÃO EM DINHEIRO. DOADOR RESIDENTE NO EXTERIOR. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 825-RG. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base no Tema 825 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário. Alegação de má aplicação da repercussão geral.



    2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação do Tema 825 repercussão geral. Precedente: Rcl 58.187-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.